Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE. INCONDICIONADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. LC DISTRITAL 943/2018 C/C EC 113/2021. ACÓRDÃO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “o STF fixou o tema 796, no ARE 796376 RG, cuja tese transcreve-se: (...) Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Deve-se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com tema de Repercussão Geral fixado pelo STF. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 796 exarado no regime de Repercussão Geral, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil”.
3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Presidência da turma exorbitou na análise do juízo de admissibilidade. Defende que “o caso concreto não dispõe a respeito da questão objeto da tese de repercussão geral 796”, mas sim sobre “o afastamento da imunidade do ITBI sobre a parte do valor do bem imóvel que exceder a integralização do capital social da pessoa jurídica.”
4. A Presidência da Turma não exorbitou sua competência no juízo de admissibilidade na origem, ao contrário do alegado, houve regular aplicação do art. 1.030, I, a do CPC, competência da Presidência da Turma, na forma do art. 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, isto porque, conforme consignado no acórdão recorrido “a imunidade prevista no texto constitucional para imóveis adquiridos com o fim de integralizar capital de uma sociedade empresária não se sujeita a condições. Insta deixar claro que a ressalva prevista na parte final do inciso I do § 2o do art. 156 da CF/88, que trata sobre a atividade preponderante do adquirente, nada tem a ver com a imunidade para a integralização de capital, prevista na primeira parte do mesmo dispositivo. Precedentes: Voto do Min. Alexandre de Moraes, redator do Leading Case RE 796376 (Tema 796 STF) e Acórdão 1684813 do Conselho Especial do TJDFT.”
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.